Tribunal: TJDFT
Processo: 0717272-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNA BRASIL FRAGA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória no bojo da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ajuizada em desfavor de CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3. A autora alegou ser possuidora de um lote no Condomínio Privê Lago Norte. Porém, em que pese a organização em forma de condomínio, na verdade o réu foi constituído na forma de associação dos possuidores de lotes do Condomínio Privê, à qual nunca aderiu. Posteriormente, a associação, ora requerida, teve seus atos constitutivos anulados por sentença, em virtude de irregularidade na contagem das assinaturas dos associados. Não obstante, a agravada cobra taxa condominial para manutenção das áreas comuns. Requereu a antecipação da tutela para autorizar o pagamento de referidas taxas por meio de depósito em conta judicial vinculada ao processo e, ao final, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como da inexigibilidade das taxas de condomínio. A tutela provisória foi indeferida, sob o fundamento de que não estaria presente a plausibilidade do direito. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial e o pedido de tutela de urgência. Preparo regular sob ID 26041815. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto, em face à decisão que indeferiu idêntica pretensão na origem. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a emenda de Id 90373453. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca autorização para “realizar o pagamento das supostas taxas por meio de conta vinculado ao juízo”. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. No presente caso, a parte autora fundamenta seu pedido na tese de que a assembleia que constituiu o condomínio, ora réu, é nula, e, para tanto, indica ação judicial em que houve o suposto reconhecimento da falsificação de assinaturas do referido documento. Ocorre que, salvo melhor juízo, a nulidade da assembleia que constituiu o condomínio, por si só, não inviabiliza a cobrança das taxas condominiais. O fato do condomínio ser irregular não lhe retira a legitimidade para cobrar dívidas condominiais, pois há uma situação fática que se demonstra pela criação de taxas com o fito de realizar melhorias na área ocupada, decorrendo os direitos e deveres para todos os ocupantes (07023311220188070001, Relator: Robson Barbosa De Azevedo 5a Turma Cível, DJE: 13/12/2018.). Em sendo assim, necessária a verificação do direito pleiteado pela autora em cognição exauriente com formação do contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em exame preliminar, tenho como presentes os pressupostos. A questão deve ser analisada sob o prisma da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, consolidada por ocasião do julgamento REsp 1.439.163/SP, e sedimentada no tema 882: “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.” Esse é o fundamento sustentado nos autos, em que a posse da autora estaria localizada em área de condomínio de fato, inicialmente constituído na forma de associação e à qual a autora não teria se filiado. Soma-se a essa circunstância, a evidência decorrente de ação declaratória de nulidade, já julgada em primeiro e segundo graus de jurisdição, cuja conclusão seria pela irregularidade da assembleia que constituiu a associação de moradores. Dessa forma, manter a exigência de pagamento de taxas supostamente indevidas e a pessoa jurídica em via de extinção, representaria risco de dano grave e de difícil reparação para a autora, caso seu pedido venha a ser julgado procedente. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder a liminar e autorizar o depósito em juízo das taxas controvertidas que vencerem no curso do processo. Registre-se que esse depósito não se confunde com aquele próprio da ação de consignação em pagamento e, portanto, não tem força para elidir eventuais efeitos da mora caso a pretensão ao final seja julgada improcedente. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator